Tribunal: TJES
Processo: 5011246-67.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011246-67.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIA ALESSANDRA DE LACERDA
RECORRIDO: SILVA & SILVA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO E COM DEFEITOS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA ANULADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, em ação indenizatória ajuizada por consumidora que adquiriu piscina e acessórios. A sentença considerou imprescindível a prova pericial.
2. A autora sustentou que arcou por conta própria com reparos no produto, alegando desnecessidade de perícia e postulando ressarcimento de valores despendidos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a produção de prova pericial para o julgamento da ação indenizatória por vícios do produto; (ii) saber se a empresa Cedral Indústria de Piscinas Ltda possui legitimidade passiva; (iii) saber se há direito ao ressarcimento dos valores pagos e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A produção de prova pericial mostrou-se desnecessária, pois os elementos documentais foram suficientes para formação da convicção do julgador.
5. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Cedral Indústria de Piscinas Ltda, por ausência de vínculo jurídico-material com o fornecimento do produto.
6. Constatada a entrega de produto diverso e de valor inferior ao contratado, além de defeitos de instalação que geraram prejuízos materiais comprovados e transtornos ao consumidor.
7. Caracterizada situação que supera o mero aborrecimento, justificando indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento:
“1. É desnecessária a produção de prova pericial quando os documentos constantes dos autos permitem a formação do convencimento judicial. 2. Não possui legitimidade passiva a empresa que não integrou a cadeia de fornecimento do produto. 3. O consumidor faz jus ao ressarcimento da diferença de valor do produto entregue e ao reembolso de despesas com reparo, bem como à indenização por danos morais quando configurada a violação de seus direitos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 1.013, §3º, I; CDC, arts. 18 e 20; Lei nº 9.099/1995, arts. 51, II, e 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.498.484, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.263.586, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.12.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011246-67.2023.8.08.0012

RECORRENTE: FABIA ALESSANDRA DE LACERDA

RECORRIDA: SILVA & SILVA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME, CEDRAL INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA, PR INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO E COM DEFEITOS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA ANULADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, em ação indenizatória ajuizada por consumidora que adquiriu piscina e acessórios. A sentença considerou imprescindível a prova pericial.
2. A autora sustentou que arcou por conta própria com reparos no produto, alegando desnecessidade de perícia e postulando ressarcimento de valores despendidos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a produção de prova pericial para o julgamento da ação indenizatória por vícios do produto; (ii) saber se a empresa Cedral Indústria de Piscinas Ltda possui legitimidade passiva; (iii) saber se há direito ao ressarcimento dos valores pagos e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A produção de prova pericial mostrou-se desnecessária, pois os elementos documentais foram suficientes para formação da convicção do julgador.
5. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Cedral Indústria de Piscinas Ltda, por ausência de vínculo jurídico-material com o fornecimento do produto.
6. Constatada a entrega de produto diverso e de valor inferior ao contratado, além de defeitos de instalação que geraram prejuízos materiais comprovados e transtornos ao consumidor.
7. Caracterizada situação que supera o mero aborrecimento, justificando indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento:
“1. É desnecessária a produção de prova pericial quando os documentos constantes dos autos permitem a formação do convencimento judicial. 2. Não possui legitimidade passiva a empresa que não integrou a cadeia de fornecimento do produto. 3. O consumidor faz jus ao ressarcimento da diferença de valor do produto entregue e ao reembolso de despesas com reparo, bem como à indenização por danos morais quando configurada a violação de seus direitos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 1.013, §3º, I; CDC, arts. 18 e 20; Lei nº 9.099/1995, arts. 51, II, e 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.498.484, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.263.586, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.12.2017.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
Fábia Alessandra de Lacerda
em face de
Silva & Silva Comércio de Piscinas e Acessórios Ltda - ME
,
Cedral Indústria de Piscinas Ltda
e
PR Indústria e Comércio de Piscinas Ltda
. A autora relata, em síntese, que adquiriu uma piscina e respectivos acessórios junto à primeira requerida, os quais, contudo, não foram devidamente entregues. Após inúmeras tratativas e com grande dificuldade, a piscina foi finalmente entregue, porém apresentando diversos defeitos: encontrava-se toda arranhada, com sinais de aplicação de massa em seu interior; a tubulação apresentava vazamentos; faltavam disjuntores para o acionamento dos motores, bem como a fiação necessária para a ligação do sistema de iluminação em LED. A instalação, de modo geral, revelou-se defeituosa e a piscina foi entregue em condições insatisfatórias e danificadas.

Em sua contestação (ID 13400329), a empresa
Cedral
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a piscina entregue à autora é da marca Líder, e não da marca iGUi, sendo que a substituição do produto foi realizada com a anuência da própria autora. Acrescenta, ainda, que não fabrica piscinas para a região onde foi efetuada a compra, conforme demonstra o contrato social anexado aos autos, destacando que sua atuação se limita à produção de piscinas destinadas exclusivamente às franquias da marca iGUi situadas na região Noroeste do Estado de São Paulo. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez,
Silva & Silva Comércio de Piscinas e Acessórios Ltda
apresentou contestação (ID 13400887), alegando que o atraso na entrega da piscina se deu por culpa exclusiva da consumidora, a qual teria deixado de cumprir com suas obrigações contratuais, permanecendo inadimplente, sendo que o contrato previa o pagamento integral até a data da entrega. Sustenta, ainda, que, em razão do decurso do tempo, foi descredenciada pela empresa iGUi, motivo pelo qual ofereceu à autora uma alternativa de piscina de outra marca, a qual foi aceita. Informa que a entrega ocorreu em 15/09/2021. Ao final, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, por entender imprescindível a necessidade de perícia especializada para análise da demanda. (ID 13400911).

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13400918), na oportunidade sustentou a desnecessidade de produção de prova pericial, uma vez que arcou, por conta própria, com os custos do conserto da piscina. Argumenta que a controvérsia limita-se ao ressarcimento dos valores despendidos, considerando que efetuou o pagamento de quantia superior àquela compatível com o produto efetivamente entregue.

Contrarrazões pelos requeridos ao IDs 13400924 e 13400925.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conforme relatado acima, a r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada a quo, haja vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Com efeito, considerando desnecessária a produção da prova pericial e constatando-se que os autos trazem documentos suficientes para o julgamento da lide, é possível desde já passar ao conhecimento da lide, aplicando-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ CEDRAL INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA.

Como cediço, a legitimidade passiva está diretamente vinculada à existência de vínculo jurídico-material entre a parte demandada e os fatos narrados na exordial.

No caso em apreço, resta evidente que a requerida Cedral Indústria de Piscinas Ltda, não participou da cadeia de fornecimento do produto em questão, tampouco manteve qualquer relação comercial com a autora. A piscina adquirida não pertence à marca iGUi, tendo em vista o descredenciamento da empresa com a requerida Silva & Silva Comércio de Piscinas e Acessórios Ltda, razão pela qual, o produto entregue pertence à marca Líder, distinta daquela produzida pela Cedral.

Diante disso, ausente qualquer vínculo jurídico-material entre a requerida e os fatos que fundamentam a presente demanda, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão da Cedral Indústria de Piscinas Ltda. do polo passivo da presente ação.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito propriamente dito.

Em análise dos autos, verifico que a controvérsia gira em torno em analisar que: (i) se os danos materiais reconhecidos devem abranger a totalidade dos prejuízos alegados, inclusive pela diferença de valor entre o produto inicialmente contratado (piscina e acessórios da marca IGUI) e o entregue (marca LIDER); (ii) se tal situação enseja reparação por danos morais.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, vê-se que o contrato firmado entre as partes (ID 13400293) prevê a entrega e instalação da piscina, juntamente com diversos acessórios discriminados, ao preço global de R$23.500,00.

Os comprovantes de pagamento (ID 13400294) demonstram que a autora desembolsou, ao todo, a quantia de R$19.999,00.

Ocorre que a requerida, ao apresentar defesa, alegou que, em razão do lapso temporal até a entrega da piscina, foi descredenciada pela empresa IGUI, motivo pelo qual não dispunha mais do produto originalmente contratado. Por essa razão, ofereceu à consumidora uma piscina da marca Líder, cuja troca foi por ela aceita.

Todavia, embora a autora tenha concordado com a substituição do produto, a piscina entregue, da marca Líder, possuía valor unitário de R$14.900,00, inferior ao originalmente contratado. Além disso, a requerida não comprovou a entrega dos acessórios essenciais — espreguiçadeiras, capa Max, sombreiro e cascata de inox — todos previstos no contrato e cuja ausência não foi impugnada pela ré.

Embora a recorrente tenha apresentado, a discriminação dos valores de cada item, o contrato celebrado entre as partes não indicou o valor unitário de forma individualizada, o valor de R$23.500,00, correspondia o valor total da entrega da piscina mais o respectivos itens.

Ademais, a autora demonstrou ter suportado o gasto adicional de R$400,00 com encanador para possibilitar o uso mínimo do produto (ID 13400308 e 13400309), encargo que decorre diretamente do vício de instalação.

Portanto, considerando: o valor efetivamente pago: R$19.999,00; o valor do produto entregue: R$14.900,00; o gasto adicional comprovado: R$400,00, é de rigor a restituição do montante correspondente ao que excede o valor da piscina entregue, bem como ao ressarcimento do custo necessário ao reparo.

Realizando o cálculo simples, observa-se que do valor total pago pela autora (R$19.999,00), deve ser deduzido o valor da piscina efetivamente entregue (R$14.900,00), resultando na diferença de R$5.099,00. Somando-se o gasto adicional de R$400,00 com o reparo, totaliza-se o montante de R$5.499,00 a ser restituído à autora..

Ressalte-se que inexiste comprovação cabal de que a autora tenha pago integralmente o valor total originalmente contratado (R$23.500,00), sendo incontroverso apenas o desembolso de R$19.999,00.

No que concerne ao dano moral, cumpre reconhecer que a situação extrapola o mero descumprimento contratual. Houve entrega de produto diverso, de qualidade inferior, com defeitos graves de instalação, que impossibilitaram o uso regular, impondo à consumidora frustração significativa e a necessidade de contratação de terceiro para reparos imediatos.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA IMPUGNADA
e, com fundamento no art. 1.013, §3º, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES,
na forma do art. 487, I, CPC, para o fim de:

a)
DETERMINAR
a restituição por danos materiais no valor de R$5.499,00, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros moratórios desde a citação;

b)
CONDENAR
a requerida à reparação por danos morais para o montante de R$2.000,00, a título de danos morais, com atualização monetária a partir da presente decisão, conforme art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)